Tribunal: TJMT
Processo: 1017791-47.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Recurso Inominado: 1017791-47.2021.8.11.0001
Origem: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Recorrente: MYLENA CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA
Recorrida: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 24/03/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (EMBALAGENS). AUSÊNCIA DE ENTREGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a consumidora postula reparação por danos morais e materiais, em razão da ausência de entrega de produto (embalagens) adquirido junto a Recorrida.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
3. Diante das regras de distribuição do ônus probatório, bem como da própria inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC e 6.o, VIII, do CDC) competia à empresa Recorrente a comprovação da efetiva entrega do produto no prazo ajustado. Entretanto, assim não o fez. Por tal razão, faz jus o consumidor ao reembolso do valor pago pelo produto não entregue.
4. Como demonstrado houve estorno do valor pago na mercadoria em 06/2021, contudo a compra foi realizada 05/04 e a atividade da consumidora que dependia das embalagens adquiridas para comportar os doces caseiros que lhe eram encomendados.
5. Demais disso, foram colacionadas junto à exordial print screen de conversas por aplicativo de mensagem onde a consumidora informa ao atraso e requere em vários momentos uma resolutiva da empresa Recorrida.
6. Mesmo que a empresa utilize dos serviços do Correios para realizar o transporte de sua mercadoria o atraso na entrega, salvo situação excepcional, não exime o vendedor dos prejuízos causados ao comprador.
7. O dano moral, no caso sub examine, é in re ipsa, quer seja pela frustração da utilização do bem, ou pelo desrespeito à consumidora em não ser providenciada a entrega do produto, não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017791-47.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MYLENA CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 058.456.741-31 (RECORRENTE), ARLETE DE FATIMA FURINI - CPF: 018.834.668-65 (ADVOGADO), AZURE PACK EMBALAGENS EIRELI - CNPJ: 36.754.054/0001-90 (RECORRIDO), FELIPE SOARES DE SOUZA - CPF: 024.800.721-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022